Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723439-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSEMAR BORGES DOS SANTOS IMPETRANTE: ARTUR ALEXANDRE GADE NEGOCIO OLIVEIRA, MARIANA LOPES DE SOUZA, PIERRE TRAMONTINI, ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E S P A C H O O impetrante opôs embargos de declaração contra a decisão de ID no 27536348, que indeferiu a liminar. Alega que há omissão no decisum, pois não teria enfrentado a questão da duração razoável das medidas protetivas, não podendo se admitir, segundo sustenta o impetrante, que perdurem indefinidamente. Ressalto-se que não se exige que toda a matéria será exaurida na decisão liminar. Assim, tendo em vista que o habeas corpus está pronto para ser julgado pelo Colegiado da E. 2a Turma Criminal, ocasião em que os embargos de declaração também serão devidamente apreciados, inclua-se para julgamento na próxima sessão virtual disponível, para que o colegiado julgue tanto o habeas corpus quanto os embargos de declaração opostos. P.I. BrasíliaDF, 2 de agosto de 2021 17:46:18. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador